Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 130, II, DO CPP. DECISÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. É do Juízo Criminal que determinou o sequestro de bens a competência para processamento e julgamento dos embargos de terceiro sobre a medida constritiva.
2. Sendo o bem objeto de discussão automóvel com indícios veementes de procedência ilícita, ainda que já transferido, a título oneroso, a terceiro de aparente boa-fé, cabível o sequestro, nos termos do art. 126 e 130, II, do Código de Processo Penal.
3. Conforme o art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não poderá ser pronunciada decisão nos embargos movido pelo terceiro de boa-fé antes de passar em julgado a sentença condenatória.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.